Tribunal: TJPA
Processo: 0000559-87.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
PENAL. ART. 157, §2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, I E III, ?d?, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0000559-87.2019.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA - 11ª VARA CRIMINAL

APELANTE (S): BRUNO COELHO PENICHE E EDUARDO SANTOS VIEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO COSTA ARANTES)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PENAL. ART. 157, §2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, I E III, ¿d¿, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia três de março de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0000559-87.2019.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA - 11ª VARA CRIMINAL

APELANTE (S): BRUNO COELHO PENICHE E EDUARDO SANTOS VIEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO COSTA ARANTES)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
BRUNO COELHO PENICHE E EDUARDO SANTOS VIEIRA,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 11ª Vara de Criminal de Belém,
que os condenou às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa,
a ser cumprida em
regime inicial semiaberto,
pela prática do crime tipificado no 157, §2°, I e II do Código Penal Brasileiro (roubo qualificado).

Consta na denúncia, que no dia 10 de janeiro de 2019, por volta de 12:40h, os apelantes praticaram o crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes, contra Rogério Júnior Monteiro Neves.

A vítima, que conduzia o seu moto táxi, relatou que o assalto ocorreu quando ela teve que reduzir a velocidade para transpor uma lombada, na Travessa 25 de Junho, no Bairro do Guamá, momento em que foi abordada por Eduardo, que estava armado. Imaginando que Eduardo estaria sozinho, ainda chegou a reagir ao assalto, porém, ao notar a presença de Bruno, e, após ser ameaçado de morte, entregou-lhes o veículo.

Os apelantes fugiram levando a motocicleta, porém foram presos algum tempo depois, ainda de posse do veículo roubado.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada as penas acima citadas e, inconformados com a condenação, em suas razões recursais, pleiteiam o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade como fator de redução das suas penas, ainda que abaixo do mínimo legal.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira pronunciou-se pelo
conhecimento e pelo improvimento,
com a manutenção
in totum
da sentença condenatória.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela
Defesa
, e passo a analisar o
Mérito
.

Consoante relatado, os recorrentes pleiteiam a aplicação das atenuantes do art. 65, I e III, ¿d¿, CP, devendo a pena ser fixada abaixo do mínimo legal.

Não assiste razão aos fundamentos da Defesa, que requer a redução da pena base para patamar inferior ao mínimo legal, já que a redução na segunda fase da dosimetria encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, em que pese posição em contrário, e que possui a seguinte redação:
¿Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Nesse sentido:
¿PROCESSUAL E PENAL. HABEAS CORPUS. (1) IMPETRAÇÃO INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. (2) CÂMARA FORMADA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU CONVOCADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 597.133/RS. (3) DELITO EFETUADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
(4) PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DESTA CORTE
. (5) TENTATIVA. REDUÇÃO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (6) REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO PREJUDICADO. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO POR OUTRAS AÇÕES PENAIS. (7) WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4
. É assente nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a fixação da pena privativa de liberdade no seu mínimo, impede seja considerado qualquer efeito jurídico resultante da incidência de atenuante para autorizar sua diminuição aquém daquele patamar. Enunciado n.º 231 da súmula desta Corte Superior de Justiça
.
(...)
(STJ.
HC 174275 / SP. Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª TURMA. J. 28/05/2013. DJe 06/06/2013)¿.

Por isso, a sentença de vergastada encontra-se escorreita, não existindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.
É como voto.
Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora